Tribunal: TJBA
Processo: 8071870-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071870-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LARA VERENA DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA (GIGANTOMASTIA). NATUREZA TERAPÊUTICA E REPARADORA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a realização de cirurgia de mamoplastia redutora. A agravante, jovem de 19 anos, apresenta diagnóstico de gigantomastia (CID N62) com graves repercussões ortopédicas na coluna cervical e dorsal, tendo a cobertura negada pelo Planserv sob a justificativa de tratar-se de procedimento eletivo e estético. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática liminar; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia a custear cirurgia de redução mamária com finalidade comprovadamente terapêutica e reparadora. III. Razões de decidir 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar recursal. 4. A probabilidade do direito está demonstrada por relatórios de médico ortopedista e cirurgião plástico que atestam a necessidade da cirurgia para corrigir sequelas funcionais, como dor crônica e abaulamento discal, afastando a natureza meramente estética do procedimento. 5. O relatório do médico assistente, que acompanha diretamente a paciente, prevalece sobre o parecer genérico do NAT-JUS, especialmente quando este reconhece a pertinência técnica do tratamento, limitando-se a negar a urgência administrativa. 6. A recusa da entidade de autogestão em custear tratamento indispensável à saúde e à dignidade da segurada afronta os princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), independentemente da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). 7. O perigo de dano reside no risco de agravamento irreversível das lesões na coluna vertebral da agravante caso o procedimento seja postergado até o final da instrução processual. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. O Planserv é obrigado a custear cirurgia de mamoplastia redutora quando comprovada, por relatório médico fundamentado, a sua finalidade terapêutica e reparadora para o tratamento de gigantomastia e suas sequelas ortopédicas. 2. A indicação do médico assistente prevalece sobre pareceres administrativos consultivos, visando resguardar o direito fundamental à saúde e a integridade física da beneficiária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; Decreto Estadual (BA) nº 9.552/2005, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037510-61.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 26.04.2022; STJ, Súmula 608. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071870-80.2025.8.05.0000, em que é agravante LARA VERENA DOS SANTOS FERREIRA e agravado(s) ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.